Tribunal: TJDFT
Processo: 0703131-52.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0703131-52.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MATHEUS BARRA DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). FATO GERADOR. COMPRA DE IMÓVEL. ARREMATAÇÃO. LEILÃO. JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL N. 3.830/2006. ENTENDIMENTO DO STF E STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 2. A parte autora argumenta na inicial que arrematou imóvel em leilão, efetuou pagamento de quantia a título de ITBI e que a cobrança é inconstitucional já que aquisição originária de propriedade não constitui transmissão de propriedade, de modo que não configura o fato gerador do ITBI. 3. Nas suas razões recursais, a parte autora reafirma os fatos narrados na inicial, discorre sobre jurisprudência do STF em favor do que expõe e que a arrematação judicial de imóvel é forma de aquisição originária da propriedade, sendo inconstitucional a incidência de ITBI sobre formas originárias de aquisição da propriedade (tal qual ocorre há décadas com a aquisição por usucapião). Pugna pela declaração de inconstitucionalidade formal e material de determinados dispositivos normativos e pela repetição de indébito. Contrarrazões apresentadas 4. O Código Tribunal Nacional, em seu artigo 35, prevê que: O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil e a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia, além da cessão de direitos relativos às transmissões acima referidas. 5. Já a Lei Distrital n. 3.830/2006, que regulamenta o Imposto ora em questão, afirma que está compreendido na incidência do Imposto a compra e venda e a arrematação, entre outros atos jurídicos e civis. 6. A jurisprudência deste Tribunal entende que o valor do ITBI deve ser calculado sobre o valor da arrematação. Ou seja, que é devida a cobrança do imposto em aquisições de imóvel por meio de leilão e que, o valor a ser calculado, deve ser sobre determinado valor. 7. Dentre os acórdãos que expressam o entendimento de legalidade da cobrança de ITBI em decorrência de arrematação de imóvel, são eles: no 1351859, 1306469, 1266125, entre diversos outros. 8. Por fim, como bem destacado na sentença, há entendimento neste sentido do STJ e do STF, AgRg no REsp 1565195 e Agravo a Recurso Extraordinário de n. 1.038.126/SP. 9. Portanto, não há que falar em qualquer inconstitucionalidade, seja formal ou material, já que os dispositivos legais acima mencionados estão em perfeita harmonia aos preceitos constitucionais. 10. Precedente: Nesse particular, o entendimento firmado pelo STJ estabelece que a base de cálculo do ITBI é o valor da arrematação em hasta pública, na medida em que a arrematação possui natureza jurídica de venda, razão pela qual deve ser considerado esse valor do bem arrematado como seu valor venal? (STJ, AREsp 1425219/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019). V. Portanto, indene de dúvidas que a cobrança do tributo é legítima, uma vez que a arrematação é uma espécie de aquisição de propriedade que possui natureza jurídica de venda (e sobre ela estipula-se a base de cálculo para a incidência do ITBI), cuja transmissão ocorrerá com o registro da respectiva carta de arrematação no ofício competente (fato gerador do imposto). (Acórdão 1196502, 07031323720198070018, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2019, publicado no PJe: 30/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 11. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). 13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.” EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). FATO GERADOR. COMPRA DE IMÓVEL. ARREMATAÇÃO. LEILÃO. JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL N. 3.830/2006. ENTENDIMENTO DO STF E STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado. 2. No recurso inominado, a parte autora narrou que adquiriu imóvel por meio de leilão e houve incidência de ITBI. Na ação requereu a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo que autorizou a cobrança pelo Distrito Federal e a restituição da quantia paga, os quais foram julgados improcedentes, sendo a sentença confirmada pela Turma Recursal. 3. Nos embargos, o recorrente alega que o acórdão recorrido considerou válidas as normas distritais impugnadas em face do art. 156, inciso II, da Constituição Federal. No entanto, deixou de se manifestar expressamente sobre a incidência do citado dispositivo ao caso concreto – que é a causa de pedir do processo em epígrafe – configurando omissão. 4. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95. 5. O art. 156, II, da Constituição Federal prevê: “Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: (...) II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição”. 6. Por sua vez, o Código Tribunal Nacional, em seu artigo 35, prevê que: “O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil e a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia, além da cessão de direitos relativos às transmissões acima referidas”. 7. A legislação distrital foi analisada com observância da Constituição e do CTN, embora não tenha feito referência expressa ao art. 156, II, da CF, o que é dispensável. O acórdão tratou do tema nos itens 4, 6 e 8. 8. Ademais, a conclusão pela constitucionalidade da norma aplicável ao caso concreto está explícita no item 9 do acórdão, in verbis: “9. Portanto, não há que falar em qualquer inconstitucionalidade, seja formal ou material, já que os dispositivos legais acima mencionados estão em perfeita harmonia aos preceitos constitucionais.”. 9. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. 10. Verifica-se que o teor dos embargos pretende tão somente o prequestionamento de dispositivos constitucionais para viabilizar a interposição de recurso extraordinário. Não obstante, no âmbito dos Juizados Especiais, não tem cabimento a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). 11. Por fim, salienta-se que o art. 1.025 CPC consagrou posicionamento firmado pelo STF, segundo o qual é suficiente a mera oposição de embargos de declaração para se considerar a matéria prequestionada, não sendo necessária a expressa menção de cada dispositivo de lei invocado como violado. 12. Embargos conhecidos e rejeitados.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o da CFRB, bem como a inconstitucionalidade do art. 108 da Lei no 12.086/2009, que serviu de espeque ao desprovimento de seu Recurso Inominado, isso porque entende que, com a Reforma da Previdência, notadamente, com o advento da Lei no 13.954/2019, o referido artigo daquele diploma legal tornou-se inconstitucional. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. Não há revolvimento de fatos e provas, o dispositivo legal foi devidamente prequestionado, e não há tema da referida matéria apreciada pelo STF em sede de Repercussão Geral, pelo que, presentes os pressupostos de admissibilidade, ADMITO o Recurso Extraordinário. Encaminhe-se os autos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas – NUGEPNAC, a fim de observar a existência de representativo da controvérsia sobre o tema objeto do recurso, qual seja: “inconstitucionalidade do art. 108 da Lei no 12.086/2009, em razão do advento da EC 103/2019 e respectiva Lei no 13.954/2019, que disciplinou a matéria revogando o referido artigo apontado como inconstitucional”. Remetam-se os autos àquela Suprema Corte, para fins de juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário. Brasília/DF, 9 de maio de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF